Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade e erro. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas autoras/recorrentes contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença de origem. As embargantes sustentam haver erro no julgado quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais porquanto consideram que o documento de ID 60406825 comprova que o prêmio cujo vencimento se deu no dia 29/02/2024 era referente aos serviços que deveriam ser prestados no mês de março. Arguem a existência de obscuridade no acórdão diante da assunção de fato não levantada pelas partes e sem prova nos autos, consistente na afirmação de que a permanência da segunda requerente como dependente de sua genitora, após completar 21 anos, resultou em um desbalanceamento da relação contratual em razão de sua contraprestação pecuniária não ter acompanhado o custo da prestação da ré.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em definir se há erro quanto à análise do pedido de indenização por danos materiais e obscuridade quanto à análise dos reflexos no equilíbrio da relação contratual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara que não assiste razão às autoras quanto ao pedido de devolução da mensalidade do mês de março de 2024 porquanto o pagamento refere-se à mensalidade do mês de fevereiro (ID 60405744) e foi realizado com um dia de atraso (ID 60405745), gerando o acréscimo de multa (R$ 30,16) e juros (R$ 2,26). Pontuou que os contratos de plano de saúde se baseiam, de forma geral, na reunião de pessoas expostas aos mesmos riscos possibilitando estabelecer o equilíbrio aproximado entre as prestações dos consumidores e os serviços prestados pelas operadoras, considerando os procedimentos disponíveis e o potencial de utilização desses. A autorização de permanência de usuários em desconformidade com os critérios estabelecidos pela seguradora gera reflexos no equilíbrio econômico-financeiro entre os pagamentos feitos pelos consumidores e os valores gastos pelas operadoras para cumprimento dos contratos.
5. Pretendem as embargantes rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado erro ou obscuridade que justifiquem a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.